Tribunal: TJSP
Processo: 0004179-02.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Ausente a similitude de circunstâncias necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva. Crimes praticados contra vítimas distintas e em datas e regiões diversas da cidade. Precedentes. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Ausente a similitude de circunstâncias necessária ao reconhecimento da continuidade delitiva. Crimes praticados contra vítimas distintas e em datas e regiões diversas da cidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.